Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-19.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000654-19.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARLENE COELHO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Maria Carlene Coelho de Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação dos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando as rés à obrigação de fazer. A sentença afastou o pedido de danos morais e indeferiu o pedido de suspensão das parcelas do financiamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos;
(ii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis em virtude das falhas estruturais no imóvel;
(iii) saber se é cabível a suspensão das parcelas do financiamento até a completa reparação dos vícios.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil, como gestor de política pública habitacional no âmbito do PMCMV – Faixa 1, responde solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos do imóvel, nos termos do art. 6º-A da Lei nº 11.977/2009.

4. Laudo pericial confirmou vícios endógenos relacionados à má execução da obra, impondo a manutenção da obrigação de fazer.

5. O sofrimento emocional da parte autora, diante da frustração do direito à moradia digna, configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 10.000,00.

6. A suspensão do pagamento das parcelas do financiamento não é juridicamente viável, por se tratar de obrigação autônoma não vinculada à execução da obra, cuja inadimplência pode trazer prejuízos contratuais à mutuária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“
1. O agente financeiro no PMCMV – Faixa 1 responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel, dada sua função de executor de política pública habitacional.

2. A frustração do direito à moradia digna decorrente de falhas estruturais no imóvel enseja indenização por dano moral.

3. A inadimplência na entrega da obra não autoriza, por si só, a suspensão das parcelas do financiamento habitacional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A; Código Civil, arts. 615, 618 e 945; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 12/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO
BANCO DO BRASIL
E CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO D
A

AUTORA
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.